Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO CATARINO DA COSTA - CPF: 631.902.731-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSÉ ANTÔNIO TAKINHA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1000486-21.2019.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
PEDRO CATARINO DA COSTA

Recorrido(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉ ANTÔNIO TAKINHA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPRADOR QUE NÃO CONTESTA A ALIENAÇÃO DO BEM – TRANSFERÊNCIA DEVIDA – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Frente à revelia da parte apontada como compradora, restou por presumida a veracidade inerente à alegação de venda do veículo correspondente.

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da parte autora em relação às multas, a qual se estende até a propositura da presente demanda.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a parte reclamante que era proprietária do veículo FIAT UNO MILLE SMART, ano 2000, cor Branca, RENAVAM n. 742283950, Placa JZF 2049, e que, em março de 2016, vendeu o veículo para o Reclamado José Antônio Takinha. No entanto, este deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda improcedente.

A parte Recorrente pugna pela reforma do decisum a fim de julgar a demanda procedente.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, tenho que assiste parcial razão ao Recorrente.

O caso versa sobre negativa de propriedade de veículo, de onde o autor alega ter alienado o bem no ano de 2016 para a parte demandada José Antônio Takinha, sendo que este não providenciou a devida transferência junto ao órgão estatal competente.

Pois bem, neste momento faço a correção de conclusão do jugado anteriormente proferida, pelo fato de que no acórdão do ID 76117968 constou de forma equivocada que, além de se reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN e do ESTADO DE MATO GROSSO, se devolvia o feito à origem até mesmo pela ausência de citação da parte recorrida de nome JOSÉ ANTONIO TAKINHA, porém, neste momento registro que, no ID 69516953 CONSTA a assinatura de punho dessa parte, citando do feito e ainda intimando da audiência de conciliação, sendo o mesmo revel para todos os fins e efeitos de direito, acolhendo-se, diante de sua inércia a versão narrada pela parte autora, ainda mais quando se está a tratar de direito disponível.

Curioso é que, com o retorno dos autos, como efeito daquela decisão, houve uma tentativa de citação via edital, o que sabemos que é impossível em sede de juizados especiais, porém, feitos os esclarecimentos neste momento, o reclamado foi sim devidamente citado e é revel, de onde, inclusive agora para esta sessão de julgamento, o Oficial de Justiça no ID 164303660 certifica que intimou da sessão de julgamento na pessoa da esposa do mesmo, de onde, em verdade, contra o revel os prazos contam em cartório independente de intimação alguma sequer, como no presente caso.

Feita a correção de conclusão neste momento, importante, até porque os efeitos daí advindos serão aplicados ao revel, em sua integralidade, mesmo que não tenha se defendido nos autos.

Logo, o reconhecimento de que o Reclamante não é mais proprietário do bem é medida a se impor no presente caso, o que anula os débitos tributários em nome do autor vinculados ao veículo em questão, devendo ser cobrados apenas do novo proprietário do veículo,
José Antônio Takinha
.

No entanto, em relação às multas entendo pela existência de responsabilidade solidária do autor.

Ora, o antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Posteriormente foi editada a Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Portanto, apenas os débitos de IPVA devem ser transferidos para o novo proprietário, sendo as multas devidas até a data da propositura da presente demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para o fim de DECLARAR a negativa de propriedade do autor em relação ao veículo Marca/Modelo FIAT UNO MILLE SMART, Ano 2000, Modelo 2001, cor branca, placa JZF 2049, RENAVAM 742283950, Chassi 9BD15808814182496 e, por consequência, DETERMINAR que os requeridos providenciem a retificação do registro do veículo, a fim de que deixe de constar o nome da parte autora como sendo proprietário do bem, anotando como proprietário a pessoa de JOSÉ ANTONIO TAKINHA, bem como RECONHECER, em face da parte autora, a inexigibilidade dos débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA posteriores à alienação do mesmo (MARÇO DE 2016) e multas posteriores ao ingresso da presente demanda.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023